Tribunal: CARF
Processo: 19515.002495/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No. 26.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. SÚMULA CARF No. 30.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002495/2010-10
ACÓRDÃO
2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMÊNIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara
e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No. 26.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. SÚMULA CARF
No. 30.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
2
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
3
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42/59) interposto por Armênio Conceição
Pereira, em face do Acórdão no. 02-63.677 (e-fls. 547/558), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA.
Presente nos autos todos os elementos que possibilitam a plena defesa do
contribuinte em face do lançamento, descabe falar em cerceamento de direito de
defesa e de decretação de nulidade do Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OCORRÊNCIA A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42,
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. OCORRÊNCIA.
Ausente nos autos elementos bastante a comprovar a inocorrência de negócios
jurídicos caracterizadores de fato gerador de imposto, fica mantido o lançamento.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
As provas que visem à desconstituição do lançamento devem ser apresentadas
junto à impugnação, exceto no caso das exceções previstas na legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo administrativo decorre de Auto de Infração (e-fls. 498 e ss) relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, em razão da constatação de
omissão de rendimentos representadas por (i) ganho de capital na alienação do imóvel localizado
na Rua Argirita, no 219, Cidade Industrial de Cumbica, Guarulhos/SP; (ii) pela doação de imóveis
aos filhos Renata Garcia Ferreira e Ricardo Garcia Ferreira e por (iii) depósitos bancários de origem
não comprovada.
A fiscalização esclarece, no Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 484/494), que a
autuação resultou de ação fiscal promovida em face do recorrente e de seu cônjuge Dalva Garcia
Perdigão Ferreira, com quem é casado em regime de comunhão parcial de bens, que entregou
declaração de ajuste em separado no modelo simplificado nos exercícios de 2005 e 2006.
Com relação ao acréscimo patrimonial apurado no ano calendário de 2006, o
lançamento foi constituído por intermédio do processo administrativo de no 19515.002496/2010-
64, que também está sendo julgado nesta oportunidade.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
4
O recorrente tomou ciência do Auto de Infração em 24/08/2010, pela via postal (e-
fls. 504), e em 22/09/2010 impugnou o lançamento com os argumentos abaixo resumidos pela
decisão de piso:
Alega a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, porque dos
demonstrativos apontados pela fiscalização como que sendo aqueles de fls. “207
a 209, 213/214, 218/219, 223/224, 228/229, 233/234, 238/239, 243/244, 248 a
254, 265/266, 269/270, 274/275, 279/280, 284/285, 289/290, 294/295, 299/300,
304, 311/312, 321/322, 326/327, 331 a 334, 347/348, 359/360, 384/385, e
370/371, 377/378, 384, 387/388, citados no Termo de Verificação Fiscal o
contribuinte não tomou ciência, o que dificulta a elaboração de defesa
satisfatória. Cita decisão administrativa.
Argui a ocorrência de vício formal na lavratura do Auto de Infração porque nele
não foi claramente identificado o dispositivo legal infringido.
Cita o artigo 42 da Lei no 9.430/96 e lei 9.481/97 para afirmar que na Planilha
anexa ao Termo de Intimação de no 3, de 09.09.2009, foram relacionados diversos
valores a título de transferência inferior a R$ 12.000,00, com falta de atendimento
à dispositivo legal.
Afirma que depósitos bancários por si sós, não configuram sinais exteriores de
riqueza, pois da sua existência não se extrai qualquer ilação quanto a uma riqueza
subjacente.
Afirma que já foi fiscalizado tendo recebido uma Notificação de Lançamento
relativa ao ano calendário de 2005, exercício de 2006 e que o débito ali apurado já
foi parcelado, razão pela qual não deve prevalecer a autuação fiscal.
Diz que há equívoco em apurar a base de cálculo do imposto porque não se
considerou o saldo de caixa, bancos e poupança existentes no ano calendário de
2004, no valor de R$ 475.325,18 e nem mesmo os cheques devolvidos e
transferências entre contas do contribuinte.
Também não foram considerados os empréstimos de mútuos e outros
empréstimos, ainda pendentes de pagamento e que durante a fiscalização foram
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos
utilizados relativamente aos depósitos bancários.
Assevera que não deve prevalecer o lançamento sobre ganhos de capital
decorrente de transações imobiliárias, cita o artigo 19, da IN SRF no 84/2001, que
dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens
e direitos por pessoas física e que não recebeu da fiscalização os demonstrativos
detalhados da apuração do ganho de capital, o que vem a dificultar-lhe a defesa,
razão ela qual impugna a totalidade do lançamento.
Diz que não omitiu informações sobre venda de imóveis; que firmou alguns
compromissos de compra e venda, mas se viu obrigado a rescindi-los por não ter
condições de honrar com o pagamento das parcelas inclusive, por esta razão, um
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
5
de seus imóveis, que idêntica como sendo um apartamento da Rua Conselheiro
Moreira de Barros, no 789, foi arrematado em leilão, pela Caixa Econômica
Federal.
Diz que o Auto de Infração não está calcado em elementos suficientes a lhe dar
suporte. Discorre sobre o conceito de renda e afirma a inexistência de acréscimo
patrimonial que justifique o lançamento e que a cobrança de imposto somente é
legalmente autorizada na ocorrência do respectivo fato gerador.
Discorre sobre o conceito de renda e afirma que não ficou comprovada a
ocorrência de sua aquisição e seu consumo e nem teve aumento patrimonial
incompatível com as receitas declaradas, o que leva a não ocorrência de
obrigação tributária razão pela qual considera o auto de infração improcedente.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos em especial pela
juntada de novos documentos.
Como antecipado, a DRJ julgou a Impugnação improcedente.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 11/03/2015, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 562) e em, 09/04/2015, apresentou o Recurso Voluntário (e-fls.
564/587), reiterando em grande medida os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram remetidos para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 589) e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminares de nulidade
O recorrente apresenta três preliminares de nulidade, que já tinham sido
apresentadas em sede de Impugnação e que podem ser analisadas conjuntamente. As
preliminares podem ser assim resumidas:
Cerceamento do direito de defesa | Alega o recorrente que o Termo de Verificação
Fiscal menciona os demonstrativos que foram usados para cálculo do imposto de
renda sobre ganho de capital, mas que não teria recebido tais demonstrativos
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
6
juntamente com o Auto de Infração, de modo que não teria como se defender das
acusações e portanto, diante do cerceamento do seu direito de defesa, deve o
lançamento ser anulado. Afirma que as informações constantes do Auto de Infração
não são suficientes para a apresentação da defesa, e implica em uma deficiente
instrução do processo, de modo que resta verificada a ofensa ao Princípio do
Contraditório.
Do Vício Formal | Alega que o Auto de Infração não teria identificado claramente o
dispositivo legal infringido, de modo que a autuação estaria eivada de vício formal,
nos termos do art. 10 e 59, do Decreto no. 70.235/72. Ademais, ressalta que o Fisco
teria relacionado vários valores a título de transferência inferior a R$ 12.000,00, em
contrariedade ao art. 42, §2o, inciso II da Lei no. 9.430/96.
Inversão do ônus da prova | O recorrente alega que a fiscalização teria se utilizado
de provas ilícitas e no simples cruzamento dos extratos bancários com as
informações prestadas pela SRF, e que não deveria ser tarefa do recorrente
comprovar que seus atos estariam corretos. Reitera a afirmação de que valores
depositados nas suas contas bancárias eram provenientes de diversas empresas
clientes de seu escritório de contabilidade, visto que, em sua atividade é comum os
contadores apurarem os tributos para efetuar os pagamentos de obrigações
tributárias de seus clientes.
Não assiste razão ao recorrente.
Tais argumentos já tinham sido apresentados anteriormente e foram devidamente
analisados pela decisão de piso. Vale o destaque:
O contribuinte alega que houve cerceamento de direito de defesa, vez que não
tomou conhecimento dos demonstrativos de fls.“207 a 209, 213/214, 218/219,
223/224, 228/229, 233/234, 238/239, 243/244, 248 a 254, 265/266, 269/270,
274/275, 279/280, 284/285, 289/290, 294/295, 299/300, 304, 311/312,321/322,
326/327, 331 a 334, 347/348, 359/360, 384/385, e 370/371, 377/378, 384,
387/388, citados no Termo de Verificação Fiscal, o impossibilitando de elaborar
sua defesa e que o auto de infração não apontou os dispositivos legais em que se
sustenta.
Os demonstrativos citados compõem o Auto de Infração e consistem em
documentos de apuração do ganho de capital na alienação de bem ou direito,
onde se acham todos os dados relativos aos imóveis transferidos, quer por
alienação ou por doação, a legislação que fundamenta o cálculo do ganho
incorrido bem como o valor deste.
Considerando que o contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e que de
acordo com o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, do Decreto no
70.235, de 1972, junto à impugnação tem ele a faculdade de apresentação de
todos os elementos de provas e argumentos de que disponha com vistas à
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
7
desconstituição do lançamento, nenhum prejuízo teve em relação à elaboração
de sua defesa.
Ademais, o contribuinte teve perfeita compreensão do lançamento que dele se
defendeu em sua integralidade.
Também não se constatou neste processo a omissão de quaisquer elementos
essenciais para sua formação, porque foram observados todos os requisitos
contidos no artigo 10, do Decreto no 70.235 e, ao contrário do que alega, tanto
no Auto de Infração, em seu Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal – fls. 501 e seguintes, como no Termo de Verificação Fiscal que integra o
Auto de Infração, estão descritos de forma clara e precisa, todos os dispositivos
legais que fundamentaram o lançamento.
Por estas razões, por ausência de descumprimento de requisito legal na
constituição do processo bem como de ausência de cerceamento de direito de
defesa, descabe falar em nulidade do Auto de Infração.
Todos os demonstrativos encontram-se nos autos, que estava à disposição do
recorrente por todo o tempo. As informações foram todas obtidas de forma legal, inclusive com a
autorização dada pelo contribuinte (e-fls. 51/52).
O contribuinte foi intimado a apresentar a comprovação da origem dos créditos em
contas correntes, e não apresentou provas hábeis e idôneas, de modo que agiu corretamente a
fiscalização em promover a autuação.
Nenhum óbice foi verificado que impedisse o contribuinte de apresentar sua
defesa.
Portanto, acerca das nulidades suscitadas, observo que o Auto de Infração atende
integralmente aos preceitos do artigo 1421 do Código Tributário Nacional e artigos 102 e 113 do

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional
2 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
8
Decreto no 70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos
clara, permitindo ao contribuinte conhecer as infrações que lhe estão sendo atribuídas. Ademais,
como bem identificado na decisão de piso, o sujeito passivo pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário fica evidenciado que o recorrente
teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações, não tendo sido
verificado cerceamento do seu direito de defesa que justificasse o acolhimento da alegação de
nulidade, nos termos do art. 594 do Decreto no. 70.235/72.
O lançamento foi emitido por autoridade competente com observância do disposto
na legislação tributária apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal das infrações e os fatos expressos foram descritos de modo claro,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, tendo o
contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento. Nenhum
ato administrativo dificultou ou impediu o recorrente de apresentar sua defesa e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal ou legislação infraconstitucional.
Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as preliminares de
nulidade.
Também não há que se falar em inclusão de valores de transferências entre contas
e de valores abaixo de R$ 12.000,00, pois tais questões também foram objeto de análise pela DRJ,
não tendo sido constatada qualquer irregularidade. O trecho abaixo da decisão e piso esclarece:
Com relação a valor de transferências entre contas, deixa-se de acatar a alegação
de sua existência, vez que se faz de forma genérica, porque não foram apontados
quais os valores se encontram nesta situação. Ademais, afirma a autoridade
lançadora que quando do lançamento, foram expurgados todos os valores de
depósitos identificados como transferências entre contas do contribuinte.
Caberia ao impugnante apontar quais os valores não foram expurgados juntando
à defesa os respectivos comprovantes da transferência realizada, no caso desta
natureza.

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
9
Esclareça-se que de acordo com o disposto no inciso II do parágrafo 3o do artigo
42, da Lei no 9.430, de 1996, acima citado, somente não se considera como
depósito bancário de origem não comprovada, valores de depósitos individuais
inferiores a R$ 12.000,00, desde que sua soma não ultrapasse a R$80.000,00
durante o ano calendário, o que não ocorreu no presente caso, como se vê da
planilha de fls. 37/47.
Vê-se que a fiscalização destacou que o recorrente não apresentou provas ou
apontamentos sobre quais seriam os lançamentos indevidos incluídos no lançamento, apenas traz
uma argumentação genérica. Sobre o disposto no inciso II, §3o do art. 42 da Lei no. 9.430/96,
também se viu que a soma ultrapassou o limite de R$ 80.000,00 para o ano calendário, de modo
que não poderia qualquer valor ser expurgado com esta base legal.
Assim, entendo que foram atendidas todas as exigências legais, tendo o
procedimento fiscalizatório transcorrido normalmente, com as intimações para o recorrente
prestar esclarecimentos e apresentar comprovações, e que não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa ou qualquer outra causa que implique em nulidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
3. Da Omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada
Em seu recurso, o recorrente não traz outros argumentos de mérito ou documentos
comprobatórios da origem dos depósitos considerados como omissões de receita, apenas reitera,
de maneira genérica, que teriam sido considerados valores relativos a transferência Inter conta, e
que estes lançamentos seriam transferências de contas de mesma titularidade, que não deveriam
se submeter à tributação, e que teriam sido considerados devoluções de cheques depositados que
teriam sido devolvidos e depositados novamente. Ademais, afirma que teria firmado contrato de
mútuo e outros empréstimos, e que alguns destes contratos ainda estariam pendentes.
A decisão de piso analisou estes argumentos. Neste trecho fica evidenciado que os
lançamentos não continham erros dessa natureza:
No caso, intimado, o contribuinte apresentou extratos de suas contas bancárias e
a partir de seus registros foi elaborada planilha contendo os créditos ali
existentes.
Posteriormente foi novamente intimado a informar e comprovar com
documentação hábil e idônea, a origem de cada valor depositado, como
demonstram os Termos de Intimação juntados nas fls. 29 e 35, e planilha de fls.
37/46, destes autos.
Não obstante, não apresentou quaisquer documentos que comprovassem a
origem dos depósitos, razão pela qual, com fundamento na legislação acima
transcrita foi lançado o imposto devido.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
10
Em sua defesa, o contribuinte alega que a origem dos depósitos está em
empréstimos de mútuo e outras modalidades de empréstimo que diz ainda não
terem sido liquidados, sem, contudo trazer quaisquer provas de suas
existências. Alegar sem provar tem o mesmo efeito que não alegar.
Quanto à afirmativa de defesa de que não foram expurgados da base de cálculo
do imposto os valores de depósitos relativos a cheques devolvidos e
transferências entre contas, razão não tem o contribuinte. Conforme consta do
Termo de Verificação Fiscal, -fls. 493, do exame dos extratos bancários
apresentados, a autoridade lançadora identificou 06(seis) cheques devolvidos,
num total de R$45.147,87, que foi descontado do montante dos depósitos sem
origem comprovada, como ali demonstrado.
Com relação a valor de transferências entre contas, deixa-se de acatar a alegação
de sua existência, vez que se faz de forma genérica, porque não foram apontados
quais os valores se encontram nesta situação. Ademais, afirma a autoridade
lançadora que quando do lançamento, foram expurgados todos os valores de
depósitos identificados como transferências entre contas do contribuinte.
Caberia ao impugnante apontar quais os valores não foram expurgados
juntando à defesa os respectivos comprovantes da transferência realizada, no
caso desta natureza. (grifos acrescidos)
Apesar de o recorrente insistir nos mesmos argumentos de defesa apresentados
com a Impugnação, não foram trazidos esclarecimentos sobre os depósitos contidos nos extratos
considerados como omissões de receita e não foram apresentadas provas da origem de tais
depósitos, não foram apresentados contratos de mútuo, não foram indicados supostos valores
que teriam sido incluídos indevidamente, apresentados documentos comprobatórios de suas
alegações. Como destacado, o contribuinte traz uma argumentação genérica, entendendo que o
ônus da prova seria da fiscalização.
Não assiste razão ao recorrente.
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza(comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
11
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o
Auto de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto vencedor
do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
12
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Portanto, não há como acolher os argumentos do recorrente, pois não foram
apresentados esclarecimentos sobre os depósitos em sede de fiscalização, nem quando da
apresentação da Impugnação ou Recurso Voluntário. O que o contribuinte traz são alegações
genéricas e sem a comprovação. Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que
lhe cabia.
Ressalta-se que, a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada,
ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária,
ou, ao menos, uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca
da procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
No que diz respeito à alegação de que não teria sido considerado o saldo em conta
relativo ao mês anterior, ressalto que também foi objeto de análise pela decisão de piso, que
trouxe à baila o teor da Súmula CARF no. 30:
Súmula CARF no 30
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, o tema não demanda maiores discussões.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas
bancárias não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
tributáveis, não sendo suficiente juntar um grande volume de documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários, e sem a correspondência com os valores e
datas dos referidos depósitos. Mas no presente caso, tais provas não foram apresentadas.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
13
Portanto, o Recorrente não logrou comprovar que os valores não deveriam ser
tributados. Tais montantes, não declarados em sua Declaração de Ajuste Anual traduzem-se
consequentemente em omissão de rendimentos.
4. Do Ganho de Capital
Conforme Termo de Verificação Fiscal, o lançamento sobre ganho de capital foi
apurado na transferência de propriedade de bens consistente em (i) doação de 26 imóveis para os
filhos do autuado, bem como (ii) pela alienação de um imóvel de sua propriedade localizado na
Rua Argirita, no 219, Cidade Industrial de Cumbica, Guarulhos/SP.
A fiscalização juntou aos autos todos os documentos que comprovam os negócios
jurídicos realizados e o recorrente, em nenhum momento, contestou que as doações ocorreram e
tampouco a alienação, tendo se insurgido tão somente quanto ao não recebimento dos
discriminativos de apuração do ganho de capital e respectivo imposto, o que entende ter-lhe
dificultado a defesa, o que já foi analisado em sede de preliminar.
Defende-se do lançamento referente a ganhos de capital decorrente da realização
de operações imobiliárias, afirmando que não teria recebido os demonstrativos de cálculo, que
teria formalizado contratos de promessa de compra e venda que foram rescindidos, e que teria
tido dificuldades em honrar o pagamento de parcelamentos.
A decisão de piso analisou devidamente este argumento. O trecho abaixo esclarece:
Razão não assiste ao contribuinte. Consta deste processo os documentos de
transferência de cada imóvel, e, na sua sequência, a autoridade lançadora juntou
um relatório de apuração do ganho de capital na alienação e doação dos imóveis
envolvidos, onde se acham todos os dados a eles relativos; a legislação que
fundamenta o cálculo do ganho de capital incorrido e o seu respectivo valor, bem
como o imposto calculado sobre o ganho de apurado. Estes dados foram
agrupados nas planilhas de fls. 472/475, e permitem um claro do lançamento.
Portanto, não faltou nos autos nenhum elemento que uma vez ausente, fosse
causa de obscuridade na apuração do imposto devido e óbice à elaboração de
defesa por parte do contribuinte.
Por estas razões e por não ter o contribuinte trazido aos autos nenhum elemento
que possa desconstituir o lançamento, este fica mantido.

Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente repete tais argumentos, inclusive com
as mesmas palavras constantes da Impugnação, não tendo trazido outros documentos ou
comprovações de suas alegações.
Como destacado anteriormente, o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar suas legações e neste caso, aplica-se o art. 373 do Código de Processo Civil. Verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.062 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002495/2010-10
14
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Vê-se que a insurgência apresentada pelo recorrente em sede de Recurso
Voluntário apenas repisa os argumentos genéricos e sem embasamento probatório trazido em
sede de Impugnação, e não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 603
DF CARF MF
Original